Tribunal: TCU
Processo: 016.280/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4909/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 016.280/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Celso Maciel de Meira (CPF XXX.075.988-XX); Geancarla Sousa Reis (CPF XXX.017.553-XX); Idelfran da Silva Eustaquio (CPF XXX.742.953-XX); Jose Raimundo Baltazar Costa Silva (CPF XXX.023.773-XX); Keila Maria Carvalho Pereira (CPF XXX.192.763-XX); Luania Caroline Paiva Lopes (CPF XXX.535.353-XX); Luciano Carneiro Reis (CPF XXX.267.273-XX); Marcelo Jorge Oliveira Cunha (CPF XXX.255.753-XX); Rafael Brigido Costa (CPF XXX.460.003-XX) e Thays Cristina Rocha (CPF XXX.351.073-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.